Tribunal: STF
Processo: ARE 1362121
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    3. Extrai-se dos autos que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 19.10.2020 e a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 18.11.2020. Assim, o recurso é manifestamente intempestivo, pois foi interposto após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    5.  Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator